Tribunal: STF
Processo: ARE 1561886
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ASSISTENCIAL PERMANENTE. SEGURADO PORTADOR DE ESPONDILITE ANQUILOSANTE. INCAPACIDADE GRAVE MOTORA. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI 10.684/2005 DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. REVOGAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL 13.980/2020. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ASSISTENCIAL PERMANENTE. SEGURADO PORTADOR DE ESPONDILITE ANQUILOSANTE. INCAPACIDADE GRAVE MOTORA. NECESSIDADE DE ACOMPANHANTE DE FORMA CONSTANTE. IRREVERSIBILIDADE DO QUADRO. SUPRESSÃO APÓS OITO ANOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI 10.684/2005. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 13.980/20. REVOGAÇÃO QUE NÃO DEVE ALCANÇAR AS SITUAÇÕES JÁ CONSOLIDADAS. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. IRRETROATIVIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. IRRESIGNAÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO.



      - Os proventos da aposentadoria por invalidez permanente serão integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável e acidente de qualquer natureza ou causa, especificada em lei, e proporcionais ao tempo de contribuição nos demais casos. (...) § 2º O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%, observando os incisos abaixo: I - será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal; II - será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado; e III - cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão. (art. 37 da Lei nº 10.684/05). 



    - O acréscimo no benefício do impetrante de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da aposentadoria por invalidez foi concedido em razão de encontrar-se o segurado com doença incapacitante, em estágio avançado, de caráter irreversível, conforme laudo médico acostado aos autos. 



    - O fato de a Lei nº 13.980, de 03 de julho de 2020, ter revogado o benefício contido no § 2º, do artigo 37, da Lei nº 10.684/05, não tem repercussão sobre o direito do impetrante, eis que essa nova lei entrou em vigor na data de sua publicação, ou seja, em 03/07/2020, não retroagindo para suprimir benefício concedido anteriormente, sob a égide da lei anterior. 



    - Apelo desprovido.” (Doc. 140, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 17) foram desprovidos (Doc. 20).



    Nas razões do apelo extremo, o Instituto de Previdência do Município de João Pessoa apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigos 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República e 9º, § 2º, da Emenda Constitucional 103/2019. Sustenta, em síntese, que o auxílio assistencial deferido ao impetrante, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), encontrou amparo na Lei Municipal 10.684/2005, certo que, após o advento da EC 103/2019, foi revogado pela Lei Municipal 13.980/2020, sendo vedado ao Município o pagamento de tal verba. Alega que, ante o fato de o referido auxílio assistencial não possuir caráter previdenciário, não haveria direito adquirido à verba. Defende que, em respeito ao princípio da legalidade, não estaria autorizado a conceder a verba aludida ao ora recorrido. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para reconhecer como indevido o pagamento do ‘auxílio assistencial’, ora em análise” (Doc. 23, p. 11).



    José Reginaldo Neves de Lucena Cavalcanti não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 24).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta e que incidiriam, na espécie, os óbices das Súmulas 282, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 26).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por José Reginaldo Neves de Lucena Cavalcanti em face de suposto ato ilegal praticado por Roberto Wagner Mariz Queiroga, vinculado ao Instituto de Previdência do Município de João Pessoa – IPM/JP, consistente na suspensão do auxílio assistencial de 25% (vinte e cinco por cento), que lhe era pago sobre o valor de sua aposentadoria por invalidez.



    Com efeito, in casu, o Tribunal de origem concluiu que o auxílio assistencial era recebido pelo impetrante em razão de doença incapacitante e irreversível, com amparo no artigo 37, § 2º, da Lei Municipal 10.684/2005, e assentou que o fato de a Lei Municipal 13.980/2020 ter revogado referido dispositivo não teria a aptidão de suprimir a verba concedida sob a égide da lei anterior, conforme se verifica da leitura dos seguintes excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido:



    “Analisando os autos, verifica-se que o auxílio assistencial ora em discussão estava disposto no parágrafo 2º da Lei Municipal nº 10.684/05, que disciplinava o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Município de João Pessoa, in verbis:



    Art. 37 - Os proventos da aposentadoria por invalidez permanente serão integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável e acidente de qualquer natureza ou causa, especificada em lei, e proporcionais ao tempo de contribuição nos demais casos. 



    (...)



    § 2º O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%, observando os incisos abaixo: 



    I - será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal; 



    II - será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado; e 



    III - cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão.



    Assim, esse acréscimo no benefício do impetrante foi concedido em razão de encontrar-se o segurado com doença incapacitante, em estágio avançado, de caráter irreversível, conforme laudo médico acostado ao id Num. 26273730 - Pág. 1. 



    O fato de a Lei nº 13.980, de 03 de julho de 2020 ter revogado o benefício contido no § 2º, do artigo 37, da Lei nº 10.684/05, não atinge o impetrante, eis que essa nova lei entrou em vigor na data de sua publicação, ou seja, em 03/07/2020, não retroagindo para suprimir benefício concedido anteriormente, sob a égide da lei anterior.” (Doc. 14, p. 3-4)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis 10.684/2005 e 13.980/2020 do Município de João Pessoa) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi a decisão proferida no ARE 1.510.015, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 19/09/2024, caso análogo ao presente.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    No que se refere à alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte se orienta no sentido de que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objetos de verificação em cada caso concreto quanto à ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, por implicarem análise de matéria infraconstitucional. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DA PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA, BEM COMO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 3.10.2007. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à análise de normas infraconstitucionais e cláusulas contratuais, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso encontra óbice na Súmula 454/STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 741.038-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/08/2013)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. Direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária. 



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 



    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 936.459-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/04/2016)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código desso Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente